Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717694-95.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA EDUARDA CEZARIO DE BARROS RECORRIDOS: KELLY CRISTINA SILVA, VALDIMIR SILVA, FERNANDO AUGUSTO SILVA, FABIANA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, PATRICIA CARLA SILVA, SAMIR SILVA VERAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Contrato de corretagem. Compra e venda de imóvel. Ocupação do bem. Pagamento realizado diretamente ao corretor. Repasse aos proprietários. Inocorrência. Detentora e suposta adquirente. Transferência de propriedade (CC. art. 1.245). Registro na matrícula do imóvel. Negócio consumado com o intermediador. Ineficácia. Inoponibilidade aos detentores do domínio. Inexistência. Pretensão petitória. Imissão na posse do imóvel. Reivindicação daquele que o detém de forma ilegítima. Requisitos. Titularidade do domínio sobre o bem. Individualização do imóvel. Demonstração da posse injusta. Tutela de urgência de natureza Antecipatória. Verossimilhança do arguido. Pressupostos presentes (CPC, art. 300). Concessão. Imperiosidade. Agravo provido. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação reivindicatória, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória postulada pelos titulares do domínio almejando sua imediata imissão na posse do imóvel litigioso, objeto de contrato de prestação de serviços de corretagem, que viera a ser alienado sem repasse, aos proprietários, do pagamento realizado, com a inserção da suposta adquirente na posse do bem. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada pelos agravantes no ambiente de ação reivindicatória, determinando-se a imediata desocupação do imóvel objeto da lide e imissão dos recorrentes em sua posse. III. Razões de decidir 3. A ação reivindicatória encerra pretensão de gênese petitória, devendo emergir do direito real imobiliário ostentado pela parte autora e destinando-se a realizar o direito material derivado da sequela agregada ao domínio, demandando a pretensão petitória nela aviada a demonstração dos requisitos pertinentes à titularidade do domínio sobre o bem, a individualização da coisa e à posse injusta exercida pelo demandado, soando como pressuposto genético da postulação a detenção da qualidade de proprietário por parte do vindicante. 4. Consoante o princípio da saisine há muito incorporado pelo direito brasileiro, “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (CC, art. 1.784), ensejando que, ocorrido o óbito da titular do imóvel, o domínio e posse que exercitava sobre bem é transmitido aos herdeiros, legitimando que o reivindiquem de quem o injustamente detém, não afastando esse direito subjetivo a nuança de a correspondente escritura de inventário via da qual fora ultimada a partilha ainda não ter sido registrada no álbum imobiliário correlato (CC, art. 1.228). 5. Evidenciada a condição de proprietários dos postulantes da tutela petitória, legitimando que se valham da via petitória para demandar a posse do imóvel integrado ao seu domínio, e que a detentora do bem não ostenta justo título apto a ser oposto e transmudá-la em possuidora, à medida em que se enredara em negócio realizado à margem da participação e autorização dos detentores do domínio, concertando compra e venda com corretor que não detinha poderes para esse desiderato, mas simples outorga de poderes de intermediação, realizam-se os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória demandada em ambiente de ação reivindicatória, conferindo-se materialização ao direito de sequela inerente ao domínio. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 422, 1.201 e 1.210, todos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido desconsiderou a interpretação objetiva do contrato, afrontando o princípio da boa-fé objetiva e a teoria da aparência. Argumenta ter confiado na legitimidade do corretor indicado pelos vendedores; c) artigo 932, inciso III, do Código Civil, aduzindo que a responsabilidade pela má escolha do corretor é exclusiva dos vendedores; d) artigo 300 do Código de Processo Civil, alegando que a concessão da tutela provisória de urgência pelo acórdão recorrido foi indevida, em virtude de não estarem presentes os requisitos legais para tanto e de ser necessária dilação probatória para apuração da boa-fé e da regularidade do negócio. Invoca divergência jurisprudencial nesses aspectos com julgados do STJ. Requer a concessão da justiça gratuita e pede a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 113, 422, 932, inciso III, 1.201 e 1.210, todos do Código Civil, e 300 do CPC, pois “Não é viável o conhecimento de recurso especial para debater os fundamentos fáticos e jurídicos adotados para o deferimento de provimentos judiciais em medidas liminares e de urgência, nos termos que dispõe a Súmula n. 735 do STF.” (AREsp n. 2.906.405/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017